Tribunal: TJES
Processo: 0026335-63.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026335-63.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: CENTRO AUTOMOTIVO COUTINHO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA – NECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA E DESÍDIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
“
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (STJ; AgInt-AREsp 1.992.331; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 16/03/2023);

2.
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente
” (STJ; AgInt-AREsp 2.158.370; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 15/06/2023);

3.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença de fls. 146/151, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que decretou a prescrição intercorrente e juntou extinta a execução de título extrajudicial movida pelo ora apelante em face de
CENTRO AUTOMOTIVO COUTINHO LTDA – ME, WOSTON COUTINHO MIGUEL e PATRICIA BATISTA CORDEIRO MIGUEL
, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 051.804.407.

Em suas
razões recursais
, o apelante aduz que: (i) deveria ter sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento à execução; (ii) não houve inércia de sua parte; (iii) o prazo prescricional aplicável ao caso não é o de 3 (três) anos, mas sim o de 5 (cinco) anos; (iv) o prazo prescricional não correu no período de pandemia; e (v) a fixação dos honorários deve seguir o princípio da causalidade (fls. 153/157).

A parte apelada ofertou
contrarrazões
, defendendo que: (i) a sentença não reconheceu abandono de causa, razão pela qual não havia necessidade de intimação pessoal; (ii) não basta o simples peticionamento nos autos para realização de diligências, mas efetiva localização e constrição de bens, ou localização e citação ou intimação do devedor, para que o prazo prescricional seja interrompido ou suspenso, o que não ocorreu; e (iii) não houve suspensão do prazo em razão da pandemia.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0026335-63.2015.8.08.0024

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELAD
OS
:
CENTRO AUTOMOTIVO COUTINHO LTDA – ME, WOSTON COUTINHO MIGUEL e PATRICIA BATISTA CORDEIRO MIGUEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença de fls. 146/151, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que decretou a prescrição intercorrente e juntou extinta a execução de título extrajudicial movida pelo ora apelante em face de
CENTRO AUTOMOTIVO COUTINHO LTDA – ME, WOSTON COUTINHO MIGUEL e PATRICIA BATISTA CORDEIRO MIGUEL
, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 051.804.407.

Em suas
razões recursais
, o apelante aduz que: (i) deveria ter sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento à execução; (ii) não houve inércia de sua parte; (iii) o prazo prescricional aplicável ao caso não é o de 3 (três) anos, mas sim o de 5 (cinco) anos; (iv) o prazo prescricional não correu no período de pandemia; e (v) a fixação dos honorários deve seguir o princípio da causalidade (fls. 153/157).

A parte apelada ofertou
contrarrazões
, defendendo que: (i) a sentença não reconheceu abandono de causa, razão pela qual não havia necessidade de intimação pessoal; (ii) não basta o simples peticionamento nos autos para realização de diligências, mas efetiva localização e constrição de bens, ou localização e citação ou intimação do devedor, para que o prazo prescricional seja interrompido ou suspenso, o que não ocorreu; e (iii) não houve suspensão do prazo em razão da pandemia.

Pois bem.

De início, afasto a tese de que o prazo prescricional aplicável ao caso seria o de 5 (cinco) anos, e não o de 3 (três) anos, pois “
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (STJ; AgInt-AREsp 1.992.331; MG; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 16/03/2023).

Assim, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao indicar que o prazo da prescrição seria o de 3 (três) anos. Contudo, não deve prosperar o decreto da prescrição intercorrente neste caso concreto, pelo motivo mais abaixo exposto.

Antes, contudo, é necessário realizar um breve resumo da demanda de origem, relativa a uma execução de título extrajudicial cujo objeto é Cédula de Crédito Bancário n. 051.804.407, no valor nominal de R$ 158.195,10 (cento e cinquenta e oito mil e cento e noventa e cinco reais e dez centavos).

A parte executada foi citada, mas não opôs embargos à execução nem nomeou bens à penhora, razão pela qual o i. Oficial de Justiça deu cumprimento ao mandado judicial e penhorou uma série de bens móveis da empresa executada (fls. 54/56).

Contudo, após manifestação da parte executada e o cumprimento de mandado de averiguação, o d. Juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade dos referidos bens e determinou a desconstituição da penhora (fls. 133/135).

Intimado da referida decisão, o Banco exequente pugnou, em 19/10/2020, pela realização da penhora
online
via BacenJud (fls. 137/137-v).

Os autos foram conclusos em 02/03/2021 (fl. 139-v) e, em resposta ao pleito, o d. Juízo de origem proferiu despacho em 11/05/2021, determinando a intimação do exequente para que juntasse planilha atualizada do crédito (fl. 140).

A respectiva intimação foi publicada em 24/05/2021 (fl. 141), mas em 16/09/2021 a i. Secretaria certificou a ausência de manifestação (fl. 142), fazendo os autos conclusos em 16/11/2021 (fl. 143).

Então, o d. Juízo de origem proferiu despacho, em 22/03/2022 (fl. 143), determinando a juntada de petição que havia sido protocolada após a conclusão dos autos, em 06/12/2021 (fl. 145).

A petição foi juntada em 28/03/2022 (fl. 144-v), os autos foram conclusos em 01/04/2022 (fl. 145-v) e a sentença foi proferida em 19/09/2022, decretando a prescrição intercorrente (fls. 146/151).

Da simples narração do caso é possível notar que, embora tenha havido uma demora de aproximadamente 6 (seis) meses, por parte do Banco exequente, no atendimento a um despacho que determinou a juntada de planilha atualizada do débito, é mais marcante a soma dos períodos em que os autos permaneceram conclusos no gabinete aguardando provimento jurisdicional. A título de exemplo, apenas entre a última conclusão e a prolação da respeitável sentença ora impugnada, decorreram também aproximadamente 6 (seis) meses.

Não bastasse isso, a simples ausência da juntada de planilha atualizada do débito não era um obstáculo intransponível à realização da penhora
online
antes querida pelo Banco exequente e pendente de apreciação. No máximo poderia resultar numa penhora parcial, a ser complementada posteriormente.

Assim, não verifico no caso concreto a inércia e a desídia por parte do exequente, necessárias para que fosse configurada a prescrição intercorrente, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
RECONHECIMENTO NO CASO. REVISÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. [...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.158.370; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 15/06/2023)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2.
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). 3. [...]. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.227.320; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 18/05/2023)

Considerando o acolhimento da referida tese, resta prejudicada a análise das demais.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade da r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a apreciação do pedido de penhora online.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 11/07/2023:

Acompanho o E. Relator.